Tribunal: TJPA
Processo: 0813344-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813344-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RILKY MONTEIRO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PELO JUIZ. INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. DESNECESSIDADE. VALOR DE HONORÁRIOS. EXORBITÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1-
Trata-se de agravo de instrumento em face de ato decisório que, nos autos da Ação de Execução de Honorários, julga improcedente os embargos à execução;

2-
O Estado tem obrigação de prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme estabelece a Constituição Federal, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134;

3-
Ocorrendo ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deve nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte; por consequência, serão devidos honorários advocatícios ao nomeado, os quais são custeadas pelo ente federado, conforme as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia (art 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, a despeito da participação do ente público como parte no processo e independentemente de manifestação da Seccional da OAB;

4-
A decisão judicial que fixa honorários em favor do defensor dativo nomeado pelo magistrado é título executivo dotado de liquidez e certeza; sendo exigível, consoante art. 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e art. 525 do CPC;

5-
Valor fixado pelo magistrado adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA, mostra-se em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade;

6-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 04 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813344-48.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: RILKY MONTEIRO DA SILVA SANTOS

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão (Id. 96422618 – processo de origem) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação de Execução de Honorários (processo nº 0800383-57.2023.8.14.0103), julga improcedente a impugnação.

O agravante narra que foi proposto cumprimento de sentença contra si, para pagamento de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais) a título de honorários advocatícios em razão de atuação da parte agravada como defensora dativa nos processos nº 0001508-83.2020.8.14.0103; 0800235-46.2023.8.14.0103; 0800305-97.2022.8.14.0103; e 0800769-24.2022.8.14.0103.

Como razões de reforma da decisão, pontua: a) a existência de Defensoria Pública na comarca; b) a impossibilidade de nomeação de defensor dativo diretamente pelo juízo ante a existência de representação da OAB/PA na comarca; c) excesso do quantum arbitrado com falta de parâmetros e falta de fundamentação.

Argumenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao feito, ante o perigo de lesão notório, tendo em vista que poderá ser compelido a efetuar o pagamento do crédito a qualquer momento.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com reforma definitiva da decisão recorrida, julgando procedente a impugnação apresentada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 15967223).

Contrarrazões (Id. 16398656).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do agravo de instrumento ante a presença dos requisitos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença, para pagamento de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais) a título de honorários advocatícios em razão de atuação da parte agravada como defensora dativa nos processos nº 0001508-83.2020.8.14.0103; 0800235-46.2023.8.14.0103; 0800305-97.2022.8.14.0103; e 0800769-24.2022.8.14.0103.

A decisão agravada consigna a improcedência da impugnação. Destaco trechos do julgado:

“
DECISÃO

1-Trata-se de impugnação apresentada pelo ESTADO DO PARÁ, em face de execução de honorários advocatícios de defensor dativo.

...

3-É o relatório. Decido.

4- No que se refere à inobservância dos termos legais de juros e correção monetária, não assiste à fazenda pública. Não há óbice quanto ao prosseguimento do feito.

4.1-Se a parte exequente não optou por dimensionar juros e correção, entende-se que esta renunciou em favor da Fazenda Pública, uma vez que executou o valor nominal do título, não havendo prejuízo para a executada. REJEITO a impugnação.

5-Sobre a impugnação da justiça gratuita, verifica-se que o Estado não trouxe qualquer elemento de prova, limitando-se a afirmar que o exequente possui condições, ainda que parciais, de arcar com as custas do processo.

5.1-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. REJEITO a impugnação.

6-Quanto à tese da ausência da Estado nos autos originais, a jurisprudência é uníssona em destacar a desnecessidade a participação do ente público na ação que fixou os honorários ao defensor dativo. Confira-se:

...

6.1- A formação do contraditório e ampla defesa se dá nos presentes autos, não havendo prejuízo para a Fazenda Pública. REJEITO o ponto.

7-No que se refere à necessidade de comprovação de que os acusados são pobres, não assiste razão a Fazenda Pública. O título judicial é suficiente e bastante para atribuir a responsabilidade do pagamento ao Estado do Pará. Descambar para tais aferições destoaria por completo do processo executivo.

7.1-Ademais, caberia a fazenda pública o ônus de indicar qualquer certeza quanto aos fatos alegados, o que não ocorre no presente caso. A fazenda apenas lança a tese sem o cotejo com a situação fática dos autos.

7.2-Fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, Forense, 1999, 26ª ed., v. 1, p. 423). REJEITO a tese.

8-No que se refere a instalação da Defensoria Pública na comarca, realmente é público e notório sua existência. Todavia, o único defensor lotado também labora em outras unidades do órgão. Não obstante a presença da defensoria, sua atuação é deficiente, o que enseja o pagamento de honorários em favor de advogado dativo nomeado pelo juízo. REJEITO o argumento da fazenda.

8.1-Sobre a suposta ausência de intimação da defensoria para o ato, ratifico novamente os argumentos explicitados no ponto 7: “
O título judicial é suficiente e bastante para atribuir a responsabilidade do pagamento ao Estado do Pará. Descambar para tais aferições destoaria por completo do processo executivo. Ademais, caberia a fazenda pública o ônus de indicar qualquer certeza quanto aos fatos alegados, o que não ocorre no presente caso. A fazenda apenas lança a tese sem o cotejo com a situação fática dos autos
.” REJEITO a tese da fazenda pública.

8.2-Confira-se julgado:

...

9-Sobre a indicação de advogados dativos pela Subseção da OAB/PA, verifica-se que tal exigência se dá apenas quando não há Defensoria Pública instalada na comarca.

9.1-Confira-se art. 5º, §2º, da Lei 1.060/1950:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

(...)

§ 2º.
Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, por ele mantido, caberá a indicação à Ordem dos Advogados, por suas Seções Estaduais, ou Municipais.

9.2-Deste modo, tal baliza (indicação pela OAB) se dá apenas no caso de inexistência de Defensoria Pública na localidade
. O caso dos autos se trata de insuficiência para atender a demanda da circunscrição judiciária de maneira pontual.

9.3 Não faz sentido do ponto de vista lógico e de economia processual cancelar o ato de audiência a fim requerer indicação à OAB local.

9.4-Primeiro, pelo fato de que tal diligência seria inútil, uma vez que há defensoria pública para a próxima audiência.

9.5- Ademais, seria verdadeiro desperdício de dinheiro público, uma vez que há toda uma complexa movimentação forense para a realização do ato de audiência.

9.6-Em arremate, o direito à razoável duração do processo é garantia fundamental do jurisdicionado. REJEITO a tese do Estado.

10-No que tange à falta de parâmetros na fixação dos honorários, nota-se que o Estado do Pará se limitou a discorrer sobre a tese, mas não fez o cotejo com o caso concreto.

10.1-Apesar de defender o excesso não indicou qual seria o valor adequado, em afronta ao art. 535, §2º, do CPC, impossibilitando o conhecimento da arguição.

10.2-Neste sentido, confira-se julgado:

...

10.3- Deste modo, ausente a declaração do valor que se entende por correto, REJEITO a tese da fazenda pública.

11-Sobre a ausência de trânsito em julgado/preclusão da sentença/decisão que arbitrou os honorários, nota-se que tal dado é irrelevante, uma vez que o desfecho da demanda não retira a obrigação do Estado em remunerar o advogado que desempenhou o múnus público.

11.1-Confira-se julgado neste sentido:

...

11.2-Com efeito, a embargante mais uma vez lança mão de teses sem realizar o cotejo analítico com o caso dos autos. REJEITO o ponto.

12-Sobre a narrativa da fazenda pública sobre ausência de provas dos atos praticados, nota-se que tal discussão é inviável. A decisão que arbitra honorários advocatícios tem força de título executivo, com todos seus atributos, tais como: certeza, liquidez e exigibilidade.

12.1-Deste modo, caberia a fazenda pública, através de argumentação precisa, desconstituir tais atributos no caso concreto, o que não o fez.

12.2-Mostra-se plenamente viável o arbitramento de honorários para um ato isolado, como por exemplo, uma audiência. Afinal, a comarca possui Defensoria Pública instalada e a necessidade de defensor dativo é pontual. Pensar de maneira contrária seria o mesmo que defender o enriquecimento ilícito por parte do Estado, o qual tem o dever de prover assistência jurídica aos necessitados. REJEITO a tese.

13-No que se refere à autorização para desconto no orçamento da Defensoria Pública, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas peças orçamentárias dos entes e órgãos públicos. Seria indevida interferência nos poderes Executivo e Legislativo e sua complexa sistemática orçamentária. REJEITO o ponto.

14-Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO.

15-Estado do Pará isento de custas, nos termos da lei.

16-Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §1º e §3º, I, do CPC.

17-Após a preclusão da presente decisão e não havendo notícias nos autos de agravo com efeito suspensivo, expeça-se RPV.

18-PIC.” (grifei)

Os argumentos do agravante para reforma da decisão são:
a)
a existência de Defensoria Pública na comarca e ausência de intimação do órgão;
b)
a impossibilidade de nomeação de defensor dativo diretamente pelo juízo ante a existência de representação da OAB/PA na comarca;
c)
excesso do quantum arbitrado com falta de parâmetros e falta de fundamentação.

Pois bem.

Sabe-se que o Estado tem obrigação de prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Assim se extrai da Constituição Federal que, em seus arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, estabelece:

“Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.”

Ocorrendo ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o juiz deve nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte; por consequência, serão devidos honorários advocatícios ao nomeado, os quais são custeadas pelo ente federado, conforme as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia (art 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94), senão vejamos:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

A decisão judicial que fixa honorários em favor do defensor dativo nomeado pelo magistrado é título executivo dotado de liquidez e certeza; sendo exigível, consoante art. 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e art. 525 do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. 1
. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V do CPC/1973 independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado
(AgRg no REsp. 1.370.209/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.6.2013). 2. Agravo Regimental do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.438.014/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1."A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região."(AgRg no REsp 1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014). 2.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.
Sendo que"em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado." (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).”

Nesses termos, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado. Assim se dá a despeito da participação do ente público como parte no processo e independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando há deficiência da atuação da Defensoria Pública na comarca, o que se observa, na espécie, ante a iniciativa do magistrado.

No caso em apreço, é incontroverso que a exequente foi nomeada pelo Juízo da Comarca e que atuou como defensora dativa nos processos de nº 0001508-83.2020.8.14.0103; 0800235-46.2023.8.14.0103; 0800305-97.2022.8.14.0103; e 0800769-24.2022.8.14.0103.

Na ocasião, constatada a impossibilidade de comparecimento da Defensoria Pública, porquanto o órgão responde, cumulativamente, pelas comarcas de Eldorado do Carajás e Parauapebas. Assim se depreende dos termos de audiência juntados aos autos de origem (Id 91079748 - 91079751) com a consignação de ausência justificada dos Defensores em virtude de incompatibilidade de pauta de audiências, o que afasta a alegação de ausência de intimação do órgão.

De outra banda, o ora agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de Defensor Público em pleno exercício na Comarca à época dos fatos. Desse modo, entendo acertada a decisão recorrida ao concluir que o Estado não trouxe elemento aos autos para desconstituir o direito alegado pela parte.

Em relação ao valor dos honorários, foi fixado em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA; restando, portanto, fundamentado o arbitramento da verba do que emerge o direito ao seu recebimento pelo detentos do título judicial.

Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça que corroboram o entendimento aqui firmado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

II. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

III. O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo em todos os processos que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

IV. A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

V. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

VI. É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora agravado, tendo este laborado em diversas causas como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

VII. Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

VIII. Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

IX. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809071-31.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

2. No caso dos autos, no que se refere ao pedido de revogação da decisão quanto à concessão da justiça gratuita, destaco que a decisão concessiva foi publicada em 19 de outubro de 2016 (Num. 5433845 - Pág. 3), devendo o apelante à época interpor o devido recurso de agravo de instrumento, recurso cabível para questionar a referida decisão.

3. O Superior Tribunal de Justiça em decisões reiteradas adota o entendimento de que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na comarca onde não houver Defensoria Pública, independentemente de sua participação no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal, razão pela qual não se verifica a nulidade apontada.

4. a partir da análise dos autos, entendo que seria de simples comprovação pelo Estado do Pará de que no período em que o apelado atuou como defensor dativo, a Comarca de Mocajuba estaria com defensor público atuando, porém, a fazenda pública não se desincumbiu de tal ônus.

5. Além do que, entendo que a afirmação de magistrado, em sentença que julgou a presente execução, no sentido de que a Comarca estaria desprovida de Defensor Público é dotada, no mínimo, de presunção de legitimidade, até que viesse a ser desconstituída por prova em contrário, o que não ocorreu no caso em exame.

6. Outrossim, relevante destacar que é incabível o requerimento de determinação para que os honorários devidos ao defensor dativo sejam retirados do orçamento destinado à Defensoria Pública, haja vista a inexistência de previsão legal em tal sentido, sendo imputado à própria fazenda pública o adimplemento de tais honorários em favor do defensor dativo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007074-78.2016.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N&deg; 19 DE MARÇO DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

1- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo.

2- Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

3- O exequente juntou comprovação que atuou como defensor dativo no processo que pretende cobrar os honorários, bem como a nomeação pelo Magistrado da sua condição de defensor.

4- A sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado

5- É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título.

6- É irrefutável a dívida existente do Estado para com o ora apelante, tendo este laborado como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

7- Tese de ausência de intimação prévia da Defensoria Pública para atuar nos feitos não acolhida: a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço).

8- Tese de ausência de fundamentação referente ao valor arbitrado: No presente caso, de acordo com os documentos anexados nos autos, o juízo arbitrou o valor dos honorários, fundamentando-se, na parte dispositiva, na Resolução n&deg; 19 de março de 2015, adotando como parâmetro a tabela de honorários da OAB/PA, restando, portanto, fundamentado o arbitramento da verba.

9- Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado". No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.

10- Tese de necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública: Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública.

11- Fixação de Juros e correção monetária de acordo com os julgados nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ)- Recursos representativos da controvérsia: RE 870.947/SE e RESP 1.495.146-MG.

12- Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000561-21.2017.8.14.0080 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022)”

Dessarte, mostra-se autorizado o magistrado a nomear defensor dativo, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente na ausência de Defensoria ou quando a sua estrutura não for suficiente para atender o número de demandas em curso.

Nesse contexto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024